Tribunal: TJES
Processo: 5000140-66.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARCELLE DE MELO SOARES, que reconheceu (i) a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023 do contrato de financiamento entabulado entre as partes e (ii) condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de pagamento indevido decorrente de fraude com uso de boleto bancário falso, enviado por estelionatário por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco.

4. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Está configurado o dano moral diante do abalo sofrido pela autora, que, além de perder quantia relevante em razão da fraude, foi compelida a acionar o Judiciário para buscar solução, sendo razoável o montante fixado de R$ 6.000,00, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno.

2. O dano moral resta configurado quando o consumidor, vítima de fraude associada à falha de segurança da instituição, sofre prejuízo financeiro significativo e precisa acionar o Judiciário para buscar reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XII e LXXIX; CDC, arts. 4º, I e II, d; 6º, I; 12, §1º; 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11; LGPD, arts. 2º, I; 7º; 8º; 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, DJe 12/09/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, j. 15/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001275-81.2022.8.08.0048, j. 20/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000140-66.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARCELLE DE MELO SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

Cuidam os autos de apelação cível interposto por BANCO VOTORANTIM S/A em face da sentença (ID 11553878) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por MARCELLE DE MELO SOARES, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, referentes ao contrato de financiamento tratado nos presentes autos (Id n.º 39164714). CONDENO a primeira requerida, Banco Votorantim S/A ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. REJEITO os pedidos formulados em face da segunda requerida, Nu Pagamentos S.A.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso (ID 11553880), a Instituição Financeira Apelante aduz que não há falha na prestação do serviço, uma vez que toda a tratativa que culminou no pagamento pela autora de boleto falso foi realizada por canais de comunicação não oficiais, de modo que a consumidora não atuou com a cautela necessária ao realizar a transação.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 11553887.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, Marcelle de Melo Soares, possui contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado com Banco Votorantim S/A e que, por encontrar-se em situação de dificuldades financeiras, restou inadimplente em relação às parcelas de junho a setembro de 2023.

A autora relata que no referido período passou a receber uma série de ligações telefônicas e mensagens referentes à cobrança da dívida, até que, em uma delas, foi informada de que poderia quitar o débito com desconto de 30% (trinta por cento). Diante da aludida informação, narra que procedeu ao pagamento do boleto enviado via aplicativo de mensagens, no intuito de adimplir a obrigação, quando, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de um golpe.

Diante do cenário narrado, propôs a presente demanda, pleiteando (i) a repetição do indébito em dobro; (ii) danos morais e (iii) a declaração de quitação das parcelas nº 06, 07, 08 e 09.

Conforme relatado, após a citação da requerida e a instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira a ensejar sua responsabilização pela fraude sofrida pela consumidora.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante. Explico.

No caso em exame, a consumidora foi contactada via
whatsapp
por meio de linha telefônica particular (+ 55 11 98979-9399) cujo contato continha imagem com o logotipo da Instituição Financeira (ID 11553800). Na oportunidade, foi enviada a seguinte mensagem:

Olá, senhor(a) Marcelle de Melo Soares, meu nome é WANESSA ALBUQUERQUE, sou representante do Banco BV.

Sabemos que imprevistos acontecem e queremos conversar para juntos encontrarmos a melhor opção de negociação para te ajudar. Seu contrato encontra-se no setor jurídico. Em fase de risco para ajuizamento de busca e apreensão de seu veículo.

Foi liberada uma oferta imperdível para o seu contrato! Possibilidade de regularização do contrato.

O valor atualizado das 4 parcelas em atraso é de R$ 7.488,01, mediante a revisão de juros, retirando todos os juros abusivos multas e encargos de honorários advocatícios conseguimos 30% de desconto que fica no valor atual de R$ 5.213,06 para regularizar o contrato, lembrando que este valor é para pagamento realizado hoje.

Vamos aproveitar ?

Para maiores informações ou outras ofertas, digite os 3 últimos dígitos do CPF do titular e modelo do veículo. Oferta válida apenas até hoje. ULTIMO DIA DE OFERTAS PARA REGULARIZAR SEU CONTRATO

Trata-se, bem é de ver, de forma de contato não utilizada pelas Instituições Financeiras, as quais têm o hábito de divulgar das mais diversas formas os canais oficiais de comunicação, dentre os quais não consta linha telefônica particular. A título de exemplo, no site da instituição financeira apelante são indicados os telefones oficiais de contato, todos iniciados em 0800 (https://www.bv.com.br/atendimento/telefone-bv). Também é possível constatar que o boleto fornecido pelo estelionatário tem como favorecido terceiro completamente estranho à relação jurídica (Neon Pagamentos S/A Instituição de Pagamento - Banco CITIBANK S/A).

Tais fatos revelam que a autora não agiu com as cautelas habituais de um homem médio antes de proceder com o pagamento do boleto em questão.

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, suas responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados. A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Inclusive, a própria autora relata que já houve propositura de ação de busca e apreensão em seu desfavor no intuito de executar débitos oriundos do mesmo contrato. Considerando que a aludida demanda não tramita em segredo de justiça, é plenamente possível que a obtenção dos dados do contrato tenha ocorrido a partir do acesso aos referidos autos. Como se não bastasse, conforme se vê a partir das mensagens acostadas na inicial, a própria autora forneceu os dados solicitados pelos estelionatários.

Por todo o exposto, compreendo que a situação em apreço amolda-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a qual afasta a responsabilidade da prestadora de serviços de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes com a presente:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Autor-apelante que realizou empréstimo consignado junto ao Banco Agibank, acreditando que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan, transferindo, em seguida, o produto da operação aos terceiros fraudadores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Autor que não comprovou suficientemente que a conduta das fornecedoras possui relação (nexo de causalidade) com os danos por sofridos por ele. Fraude cometida fora do sistema bancário das requeridas. Ausência de mínima evidência de que houve vazamento de dados pelos bancos réus. Autor que não confirmou informações antes de proceder às transações. Transferência bancária que indicava claramente como beneficiário terceiro desconhecido, não relacionado com as rés. Fraudes cometidas sem qualquer interferência das instituições. Requeridas que nem mesmo possuem acesso à movimentação financeira do apelante, que possui conta em banco diverso, e que não poderiam identificar qualquer transação não usual. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Excludente de responsabilidade que obsta o nexo de causalidade. Inexistência de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelas rés. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034449-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Marco pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Culpa exclusiva do consumidor/vítima. Responsabilidade objetiva afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. O consumidor tem o dever de cautela ao verificar os dados do beneficiário antes de realizar pagamento de transferência bancária. Caso dos autos em que a parte autora efetuou o pagamento sem a devida conferência, o que caracteriza descuido e imprudência. Ausência, ademais, de comprovação de falha no sistema de segurança dos réu, nem de que o vazamento de dados pessoais ocorreu por responsabilidade deste.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira que afastada, por indemonstrado nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido. Evidência nos autos de que os danos ao autor decorreram de culpa exclusiva deste e de terceiro. Excludente de responsabilidade aplicada por força do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Decisão confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5009534-36.2023.8.21.3001; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 17/12/2024; DJERS 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos decorrentes de golpe envolvendo pagamento de boleto falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição bancária apelada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelante em razão do pagamento de boleto fraudulento, considerando a alegação de falha nos sistemas de segurança do banco, que teria permitido o vazamento dos dados pessoais da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não há comprovação nos autos de que a autora utilizou canais oficiais de atendimento do banco para obter o boleto fraudulento, tampouco evidências de que a instituição financeira tenha falhado no armazenamento de dados que permitissem o golpe. 5. O boleto apresentava elementos visivelmente irregulares, como o emissor e o beneficiário, sem qualquer relação com a instituição financeira credora, caracterizando culpa exclusiva da vítima. 6. Conforme precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade das instituições financeiras não abarca fraudes cometidas fora dos canais oficiais da instituição, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de fortuito interno. 7. A culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a configuração dos requisitos necessários à responsabilização civil. lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento:1. Instituições financeiras não respondem por fraudes cometidas fora de seus canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. 2. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras é afastada quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto bancário emitido por terceiro desconhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJMG, AC 1.0000.21.191812-3/001, Desª Lílian Maciel, 24/11/2021; TJMG, AC 1.0000.21.224836-3/001, Des. Amorim Siqueira, 24/11/2021. (TJMG; APCV 5013350-61.2023.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 12/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3. Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ: “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Por todo o arrazoado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor na autora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

VOTO-VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARCELLE DE MELO SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023, referentes ao contrato de financiamento objeto da demanda; e (ii) condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

Rememoro que o Eminente Relator deu provimento à apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que o pagamento, pela autora, de boleto fraudulento encaminhado por terceiro, via aplicativo de mensagens, caracteriza culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que forneceu informações pessoais solicitadas pelo fraudador, após contato inusual via
WhatsApp
, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da parte requerida, ora recorrente.

Pois bem. Após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais, bem como do acervo probatório, peço vênia para, respeitosamente, inaugurar
divergência
, por considerar escorreita a r. sentença vergastada em reconhecer que "resta cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço da primeira requerida ao possibilitar o claro vazamento de informações pessoais de contratação da requerente, pelos dados constantes do boleto falso que, em tese, somente a primeira requerida teria”.

Com efeito, conforme venho me manifestando em casos similares, tenho que “o recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado (...) evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001917-61.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Jul/2024).

Tal circunstância atrai a
responsabilidade civil objetiva
da instituição financeira pelo serviço defeituoso (destituído de segurança), na forma do art. 14 do CDC e à luz da Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaco que, no caso em tela, o boleto falso e os originais são praticamente idênticos em termos estéticos e imagéticos (ids. 11553793 e 11553794), constando, ademais, os dados corretos da consumidora apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato), além da logomarca da apelante.

Saliento, ainda, que o valor indicado nas tratativas via
WhatsApp
como inadimplido (R$ 7.488,01 - id. 11553793), com expressa menção à existência de 4 parcelas em atraso, é muito próximo e condizente com a situação real de inadimplemento vivida (4 parcelas de atraso, totalizando R$ 7.504,00 - id. 11553794), o que reforça a ilação de que o acesso a tais dados advém da falha de segurança da parte recorrente.

Saliento, ainda, que a consumidora alega que apenas “confirmou” as informações que lhe eram prestadas pelo atendente, e não que as concedeu, o que, de fato, é corroborado pelos
prints
contidos no id. 11553787 (p. 6 pdf).

Assim, não vislumbro razões para dissonar da conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto à responsabilidade civil objetiva da recorrente pelos fatos narrados à exordial, do mesmo modo como me manifestei, a título de ilustração, no julgamento da Apelação Cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, cuja ementa abaixo reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC). 3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto. 5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 15/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001917-61.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Vale conferir, também, outros arestos deste Sodalício que encampam a mesma linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais. A autora foi vítima de golpe conhecido como "golpe do boleto", no qual dados sensíveis vazados da instituição financeira foram utilizados por estelionatário para induzi-la a erro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelo vazamento de dados que possibilitou o golpe; (ii) determinar se o montante fixado a título de danos morais é proporcional ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por falhas na prestação de serviços, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fornecedor por defeitos nos serviços, independentemente de culpa.
A análise dos autos comprova o tratamento inadequado de dados bancários da autora, evidenciado pelo acesso do golpista a informações específicas sobre sua relação com o banco, caracterizando falha na segurança. O nexo causal entre o vazamento de dados e o prejuízo sofrido pela autora configura o fortuito interno, pelo qual a instituição financeira deve ser responsabilizada. A negativação indevida do nome da consumidora e o desgaste emocional resultante configuram dano moral, conforme consolidada jurisprudência do STJ. O montante de R$ 5.000,00 fixado para reparação por danos morais é proporcional, atendendo à dupla função de compensar a consumidora e de desestimular práticas negligentes por parte do banco
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de vazamento de dados que permitam a aplicação de golpes, configurando falha na prestação de serviços e fortuito interno. O valor de reparação por danos morais deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando os transtornos sofridos pela vítima e a negligência do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e §1º, II, e 43; LGPD, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/9/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/6/2023; REsp 2.077.278/SP, DJe 9/10/2023. (TJES, Data: 20/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001275-81.2022.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO BOLETO – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE SIGILOSAS – ÔNUS DO BANCO DE ARCAR COM OS DANOS - COMPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, cabe considerar que “a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu” (EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Ausência de contradição quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios. 2. No que concerne à omissão quanto ao pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação, vislumbra-se que, no caso concreto, a parte recorrida foi vítima do chamado “golpe do boleto”, na medida em que, tão logo percebeu o depósito de valores desconhecidos em sua conta bancária, entrou em contato com quem imaginou ser o banco contratante para proceder a devolução do montante. E,
ao analisar as mensagens de WhatsApp carreadas aos autos, resta claro que a apelada forneceu unicamente seu nome completo e número de seu CPF, sendo que em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos ao empréstimo (número do contrato, valor do empréstimo, número e valor das parcelas) e, posteriormente, lhe enviaram o boleto para pagamento, o que comprova de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito
. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos
. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Portanto, e considerando que o pagamento dos boletos foi devidamente comprovado pela apelada, deve ser rejeitado o pedido de compensação pretendido pelo recorrente, na medida em que ele deve arcar com o ônus advindo do vazamento de dados. 5. Recurso parcialmente provido, tão somente para sanar a omissão apontada. (TJES, Data: 08/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010147-85.2022.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em evolução, também reputo configurado o
dano moral indenizável
, diante do desgaste suportado pela consumidora, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados, restou privada de valor substancial despendido com o pagamento do boleto falso e teve que se socorrer do Judiciário para a resolução da controvérsia, sendo que o montante indenizatório arbitrado na instância de origem (R$ 6.000,00) se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, bem como ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

É o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares, como se vê dos arestos colacionados acima e também abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 29/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000717-15.2022.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES, Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, inauguro
divergência
, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto por Banco Votorantim S/A contra a sentença (Id. 11553878) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária proposta por Marcelle de Melo Soares contra Banco Votorantim S/A e Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento, julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial para
(i) declarar a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023 referentes ao contrato de financiamento sobre o qual controvertem as partes (Id n.º 39164714), (ii)
condenou o
Banco Votorantim S/A ao pagamento de danos morais à apelada, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros pela
Taxa Selic a partir da citação (art. 406, CC/02)1 e (iii) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de Nu Pagamentos S.A., na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta (ID 11553880) (1) que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que toda a tratativa que culminou no pagamento pela autora de boleto falso foi realizada por canais de comunicação não oficiais, de modo que a consumidora não atuou com a cautela necessária ao realizar a transação.

Contrarrazões (ID 11553887) requerendo o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, invertendo os ônus de sucumbência. Todavia, suspendeu a exigibilidade de tais verbas por estar a apelada amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Da mesma forma, o Eminente Desembargador Fabio Nery Brasil deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Subseguindo-os, a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para a continuação do julgamento.

Trata-se de hipótese em que
a apelada financiou um veículo Hyundai HB20 junto ao Banco BV, por meio de contrato com garantia de alienação fiduciária. Após enfrentar dificuldades financeiras, atrasou algumas parcelas e mesmo já tendo feito acordo anterior para evitar busca e apreensão, voltou a inadimplir. Em setembro de 2023, recebeu proposta de quitação com desconto via WhatsApp, supostamente de representante do Banco BV, com dados corretos do contrato, o que gerou confiança.

Conseguiu o valor proposto (R$ 4.815,33) e pagou um boleto que aparentava ser legítimo. Contudo, continuou recebendo cobranças e, ao contatar o banco, descobriu que foi vítima de golpe. O Banco BV a orientou a registrar boletim de ocorrência e tentar o estorno junto ao Nubank, banco por onde o pagamento foi feito. O Nubank inicialmente disse que havia prazo para cancelamento, mas depois se recusou a devolver o valor, mesmo tendo a comunicação ocorrido dentro do prazo indicado no aplicativo.

Diante da situação ingressou com a presente ação para que o débito seja considerado quitado, requerendo a devolução em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais, com correção monetária e juros.

Ressalte-se que o valor indicado nas tratativas via
WhatsApp
como inadimplido de R$ 7.488,01 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito centavos e um centavos

- Id. 11553793), com expressa menção à existência de 4 (quatro) parcelas em atraso, é muito próximo com a situação real de inadimplência que alcançava

o montante de

4 (quatro) parcelas, que, à época, totalizava R$ 7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais - Id. 11553794), circunstância

que reforça a alegação

de que o acesso a tais dados decorreu

de

falha

do apelante, eis que o detentor do dever de guarda dos dados bancários da apelada.

Colhe-se que

o veículo foi financiado no valor de R$ 48.868,23 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito centavos e vinte e três centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.876,00 (mil, oitocentos e setenta e seis reais), decorrendo

que o número de 4 (quatro) parcelas totalizava R$ 7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais) enquanto

que o valor do boleto falso era de R$ 7.488,01 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavos), resultando

numa diferença entre os valores de apenas R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos).

E

o contrato de financiamento foi celebrado em 16/12/2022 em

prestações que têm como termo inicial 16/02/2023 e termo final 16/02/2026, das quais a apelada pagou as 5

(cinco) primeiras prestações, ficando inadimplente quanto ao pagamento das prestações 06, 07, 08 e 09, vencidas entre 16/06/2023 e 16/09/2023.

É razoável ressaltar, ainda, que em se tratando de acordo é comum que as instituições bancárias concedam um desconto para estimular o consumidor a quitar o valor em aberto, objetivando receber o crédito sem necessidade de ajuizamento de ação de cobrança.

E a apelada alega que apenas “confirmou” as informações que lhe foram prestadas pelo fraudador que se passou por atendente do banco, e não que as concedeu, o que, de fato, é corroborado pelos P
rints
contidos no Id. 11553787 (página 6 - pdf), o que demonstra que o falsário já possuía seus dados pessoais e bancários.

Sabemos que “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479/STJ).

E que

conforme o art. 14, § 1º, 2º e 3º, do CDC, o

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, (§ 1º) que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que foi fornecido.

E
(§ 2º) que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Todavia, (§ 3°) o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (
II)

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Esclareça-se, a propósito, que a jurisprudência pátria tem proclamado o entendimento de que na hipótese de golpe do boleto falso há culpa da instituição bancária pela falha no sistema de segurança (vazamento de dados), que permitiu que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros, quando, por expressa disposição legal, tem o dever de guarda dos dados do consumidor (Lei Geral de Proteção de Dados, art. 42; e Súmula 479 do C. STJ), materializando, assim, caso de fortuito interno.

É que o

controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

E a fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, (I) o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Assim, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Como consequência, o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa, com as ressalvas expressamente previstas no mesmo diploma legal.

Sobre o tema, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré no dano moral. A instituição bancária pretende a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

2. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. A instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança ("vazamento de dados") permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme art. 42 da LGPD. Incidência da Súmula 479 do C. STJ, que materializa fortuito interno.

3. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação da parte ré à devolução dos valores pagos pelo autor em boleto fraudado. Restituição de forma simples, por não se verificar má-fé da instituição bancária.

4. DANO MORAL. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Atendendo-se ao parâmetro adotado pela C. Câmara em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Decreto de procedência da ação. Condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2º).

6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001670-61.2023.8.26.0063, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DEFEITO DO SERVIÇO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR. ACESSO DO FRAUDADOR À INFORMAÇÕES DO CONTRATO E SISTEMA INTERNO DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZARAM A FRAUDE. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Falha do banco réu que permitiu o vazamento dos dados do contrato de cartão de crédito do autor. Consumidor que se encontrava inadimplente e recebeu um suposto contato da ré por meio do whatsapp, para fins de quitação da dívida. Fraudador munido de informações sigilosas acerca do contrato e dos dados pessoais do consumidor. Autor induzido a pagar boleto falso. Fortuito interno. Incidência da súmula nº 479 do STJ com aplicação do art. 14 do CDC. Segundo, condena-se a ré à indenização por danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a restituição dos valores pagos pelo autor no importe de R$ 3.215,40. Rejeita-se o pedido de devolução dobrada dos valores declarados indevidos. A devolução será na forma simples. E terceiro, reconhece-se a ocorrência de danos morais. O autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que a parcela do acordo não estava quitado, mesmo após efetuar o pagamento. Além disso, verificou-se um atendimento inadequado pela ré na solução do problema. Condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora para cumprimento das funções compensatória e inibitória. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027427-07.2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Golpe do boleto falso. Pagamento de boleto fraudado efetuado após contato com terceiro, via WhatsApp. Documento com nome da autora, dados, nome/timbre da instituição financeira ré e número do contrato. Indícios que os golpistas tiveram acesso a dados bancários sigilosos da autora para conseguir praticar o golpe, visto que sabiam, inclusive, as parcelas em aberto. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ, art. 14 do CDC, arts. 44, 45 e 46 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e art. 1º da Lei Complementar nº 105/01. Indenização por danos materiais devida, no limite do valor do boleto falso. Dano moral. Ocorrência. Importe fixado à luz das provas dos autos. Sentença modificada. Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10015486520238260219 Guararema, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 27/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/08/2024)

“
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Ação de cancelamento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Golpe do boleto falso. Contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Consumidor que recebe e-mail da requerida, com indicação do nome dele, e o boleto falso. Boleto com dados do autor e do contrato, nome/timbre da instituição financeira ré, número do contrato e parcelas faltantes. Vazamento de informação sigilosa do autor. Decorrência de falha na segurança do sistema requerida. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ, art. 14 do CDC, arts. 44, 45 e 46 da Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais. Dano material. Declaração da quitação do contrato determinada, bem como condenação ao reembolso de parcelas pagas após a fraude. Dano moral. Ocorrência. Indenização fixada com base na proporcionalidade. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10096180920228260348 Mauá, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 10/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO. Fatura enviada à residência do consumidor, com dados pessoais e histórico de utilização do cartão de crédito, sem nenhum indício de fraude. Vazamento de dados pessoais que configurou defeito no serviço prestado pela instituição financeira. Responsabilidade objetiva (Súmula 479 e recurso repetitivo REsp 1197929 e REsp 1199782, todos do C. STJ). Declaração de quitação da fatura quitada com boleto falso, determinando o ressarcimento do prejuízo material decorrente do parcelamento automático de dívida, a ser apurado em liquidação de sentença. Danos morais configurados, decorrente da cobrança indevida e do vazamento de dados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. R. sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015327-52.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/03/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. "Golpe do boleto falso". Nítido vazamento de dados pessoais da autora. Informação confidencial do banco. Falha de segurança na prestação dos serviços evidenciada. Teoria do risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Ausência de culpa exclusiva da autora. Dano moral configurado. Sentença de improcedência da ação reformada. Recurso da autora provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10183103120238260196 Franca, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 28/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/01/2025)

Com o mesmo entendimento, eis precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS - GOLPE DO BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova dos danos causados pela aludida falha - A instituição bancária responde pelos danos causados ao consumidor se decorreram da falha em seu dever de segurança, sobremaneira porque ela se utiliza dos meios telemáticos como forma de desenvolver sua atividade - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O consumidor, ao ser vítima do golpe do boleto falso, viu seus dados pessoais sensíveis apropriados por estelionatários e, além disso, teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes de forma indevida, o que configura danos morais que devem ser indenizados - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Recurso não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50314992720228130027 1.0000.24.266556-0/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Na mesma linha de intelecção, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso.

4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.

3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação nº 5000717-15.2022.8.08.0047, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data 29/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJES, Apelação nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, data 30/09/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Ap. 0001917-61.2019.8.08.0011, Relatora Desembargador Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024)

E também do Superior Tribunal de Justiça.

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Neste julgamento, o REsp nº 2.070.278/SP, a Ministra Nancy Andrighi, anotou que:

“
8. Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão – como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro –, a fim de atingir seu objetivo ilícito.

9. Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

10. Assim, para imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

11. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição inanceira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

12. A título exemplificado, se o falsário estiver na posse de dados pessoais cadastrais, como qualificação pessoal (nome, prenome, estado civil e profissão), filiação, endereço e telefone (Decreto nº 8.771/2016, que regulamenta a Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), não se pode pressupor que a informação foi vazada pela instituição financeira, uma vez que tais informações podem ser obtidas por meio de fontes alternativas.

13. Da mesma maneira, os dados pessoais sensíveis (relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, nos termos do art. 5º, II, LGPD), também podem ser obtidos de outras pessoas jurídicas com as quais o consumidor haja se relacionado e consentido especificamente.

14. Por outro lado, os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados” (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades “não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em virtude de sua atividade profissional” (FURLAN, Fabiano Ferreira. Sigilo Bancário. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 21-22).

15. Portanto, dados pessoais vinculados a operações e serviços bancários são sigilosos e cujo tratamento com segurança é dever das instituições financeiras. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD).

16. É o que ocorre com o famigerado “golpe do boleto”, in verbis: “As narrativas em torno da dinâmica do “golpe do boleto” são assemelhadas. Durante a execução do contrato de financiamento de veículo ou concessão de crédito, para obter o boleto para pagamento para liquidação antecipada do contrato ou para pagamento de parcela, o(a) consumidor(a) necessita contatar o credor pelos meios virtuais disponibilizados pela Instituição credora, seja pela central de relacionamento, seja pelo site da Instituição credora. Não se sabe quando se inicia a atuação dos fraudadores, se a partir de sítios falsos ou de redirecionamento dos sítios verdadeiros, sendo certo que enviam ao(à) consumidor(a) boleto falso com aparência de verdadeiro por aplicativo de mensagem WhatsApp. O(A) consumidor(a) paga o boleto e depois descobre que é falso, já que o destinatário final é outro, e não o seu credor. O(A) consumidor(a) em alguns dos casos informa apenas seu CPF, e, de posse dele, o fraudador obtém os demais dados (número do contrato, endereço, valor necessário para quitação etc.), indicando que o estelionatário tem acesso aos dados da operação e que há falha na proteção dos dados da operação contratada, os quais deveriam ser protegidos. [...] Como consequência da fraude, além de perder o valor pago através do boleto falso, o(a) consumidor(a) permanece devedor(a) em relação ao contrato de financiamento. O credor, por sua vez, ainda permanece com o crédito e sua garantia. A manter esse estado de coisas, o(a) consumidor(a) acaba arcando sozinho com os prejuízos decorrentes da fraude/golpe, caso não seja reconhecida a responsabilidade da instituição financeira ou de crédito. [...] Pondera-se que o fortuito interno não ocorre apenas através dos canais virtuais das instituições, mas também pela utilização de dados das operações de clientes, cuja guarda é de responsabilidade das instituições e seu vazamento evidencia a negligência com cuidados básicos e configura o fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ (CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli; BAUERMANN, Sandra. Comércio eletrônico e mercado digital de crédito: entre riscos, fraudes e exclusão social. Revista de Direito do Consumidor,

17. Diante do vazamento de dados sigilosos do consumidor, inequívoca é a responsabilidade do fornecedor pelo defeito no serviço prestado. O próprio art. 44 da LGPD, à semelhança do art. 14, § 1º, do CDC, estabelece que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerados o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado, entre outras circunstâncias.

18. Sobre o art. 44 da LGPD, inclusive, a doutrina leciona que “a regra coloca em destaque, assim como ocorre em relação à responsabilidade do fornecedor no CDC, a questão relativa aos riscos do desenvolvimento, uma vez que delimita a extensão do dever de segurança àquela esperada em razão das 'técnicas de tratamento de dados disponíveis à época em que foi realizado' e, considerando “a previsibilidade de uma atualização e avanço técnico em atividades vinculadas à tecnologia da informação, mais veloz do que em outras atividades econômicas. (MIRAGEM, Bruno. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumidor. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1009, nov., 2019).

19. Acrescente-se, ainda, que o art. 45 da LGPD esclarece que as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente, em especial, ao regime da responsabilidade objetiva por fato do serviço (art. 14 do CDC).

20. Em síntese, o tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. “

2. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

21. Narra-se que DANIELA FERREIRA RAMOS (recorrente) realizou financiamento de veículo junto à instituição financeira BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (recorrida) e, com a intenção de quitá-lo, acessou o site da instituição e, seguindo as orientações lá constantes, enviou e-mail solicitando informações sobre o contrato e o montante devido.

22. Alguns dias depois, a recorrente afirmou que “foi contatada por uma funcionária da ré, via whatsapp, que prosseguiu no atendimento e, informando que havia 32 parcelas em aberto, enviou à autora boleto para quitação do financiamento, no valor de R$ 19.225,00, o qual foi devidamente pago” (e-STJ fl. 220).

23. Apesar do adimplemento, a recorrida não procedeu com a quitação do financiamento, uma vez que o boleto fora, na verdade, emitido por criminosos. Incontroverso, portanto, que a recorrente foi vítima do famigerado “golpe do boleto”.

24. Com a presente demanda, a recorrente pretende a declaração da inexigibilidade do débito e da validade do pagamento realizado, bem como a condenação da recorrida a restituir os valores excedentes, com fundamento na responsabilidade pelo fato do serviço.

25. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, sob o seguinte argumento:

“
Não há controvérsia nos autos acerca dos fatos e da ocorrência de fraude na emissão do boleto. Não se contesta que a autora foi vítima do chamado "golpe do das instituições bancárias pelo ocorrido. As alegações não merecem guarida. Não é razoável esperar que a autora saiba os códigos correspondentes a cada banco para perceber a divergência entre o nome do banco emitente e do banco indicado no código de barras. [...] A ré não aponta qualquer aspecto na conduta do autor que estivesse em desacordo com as regras e orientações fornecidas para utilização do sistema, limitando-se a levantar hipótese de culpa de terceiro, sem trazer qualquer elemento que fundamentasse o legado. Ora, utilizando-se a ré de meios eletrônicos para prestação de serviços aos seus clientes, deve adotar todas as medidas cabíveis para garantir a segurança do sistema e dos serviços prestados, respondendo em caso de falha na prestação de serviços. Não é de se esperar que o consumidor memorize todos os números identificadores dos diversos bancos a fim de perceber eventual discrepância entre o logo e o código do banco emissor do documento.” (e-STJ fls. 136-137)

26. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, reformou a sentença, afastando a responsabilidade da instituição financeira ante a culpa exclusiva da vítima, in verbis: “Trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro estelionatário e da própria parte autora apelante, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se inicialmente que a conversa por whatsappque ela diz ter mantido com o canal oficial da BV Financeira foi, na verdade, mantida com a “VB Financeira Fit Financiamento”, conforme se vê a fls.49/50, em que a autora forneceu seus dados pessoais. Nessa conversa, a requerente inclusive questionou o motivo do pagamento ser feito à “Zap Pay” e não à credora BV, o que lhe permitia saber tratar-se de golpe. Por outro lado, o boleto de fls.54, recebido pela autora, era do Banco Bradesco, e não do Banco Votarantim, como as parcelas previamente pagas. Ademais, esse boleto indica um número errado de contrato (12**********), quando, na verdade, o contrato tinha número 511321854 (fls.36). Por fim, o pagamento foi feito em favor de ZapPay, e não à BV, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento de fls.55. Todos esses fatos tornavam muito suspeita a operação e, como dito, permitia que a autora, se tivesse agido com a cautela que se espera do homem médio, percebesse o golpe, o qual só foi possível por sua própria incúria e não por obra da ré apelante.” (e-STJ fls. 215-216)

27. Nada obstante, no voto vencido, consta a valiosa informação de que o criminoso possuía dados pessoais referentes a operações bancárias da vítima. Confira-se:

“
Ora, no caso, a financeira ré não impugnou em sua contestação o fato de a autora ter entrado em contato com a instituição por meio de seu site. De acordo com a autora, após enviar e-mail por meio do site da ré, ela foi contatada por uma funcionária da apelante, via whatsapp, que lhe enviou o boleto para quitação do contrato de financiamento. Nesse aspecto, observe-se que a suposta funcionária da ré tinha os dados do contrato, tais como endereço da autora, quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento, que são dados sigilosos que estavam em poder da ré e foram ilicitamente repassados a terceiro. Ainda, não é de se olvidar que, no boleto enviado à autora, constava como beneficiária a própria “BV Financeira S/A” (fls. 54). Assim, se ocorreu fraude praticada por terceiros, que tinham os dados da autora, é sinal de que o serviço prestado não é seguro, caracterizando falha na prestação de serviços. Não se desincumbiu a financeira, portanto, de seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviços pela ré, que responde objetivamente pelos danos causados.” (e-STJ fl. 220)

28. De fato, por se tratar de boleto emitido por falsários, não há como ser idêntico àquele expedido pela instituição financeira. Essas inconsistências, entretanto, não são fáceis de serem observadas pelo homem médio. Veja-se que não é de se esperar que o consumidor repare na singela alteração do nome da instituição bancária ou que confira exatamente o número de contrato, quando o suposto preposto detém informações sigilosas a seu respeito.

29. No particular, pesa a favor do consumidor o fato de que o estelionatário tinha conhecimento de que o consumidor era cliente da instituição financeira recorrida e de que encaminhou e-mail à recorrida com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuía dados relativos ao financiamento obtido junto à instituição financeira. Essas informações sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas e cujo tratamento incumbe à entidade bancária com exclusividade.

30. Desse modo, se tais dados chegaram ao conhecimento do criminoso, não há como se afastar a responsabilidade da recorrida pelo seu tratamento indevido – fato do serviço –, elemento que culminou na facilitação do golpe engendrado.

31. No ponto, frise-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar eventual causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 43 da LGPD.

32. Logo, é de ser provido o recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença do Juízo de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e LHE DOU PROVIMENTO para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Invertida a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.”

O caso em apreço é exatamente o de

recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor, relativos ao contrato firmado com o apelante, evidenciando

violação ao direito fundamental à proteção de dados que, por consequência,

materializa hipótese de

responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Acresça-se que

o boleto falsificado é praticamente idêntico aos boletos originais em termos estéticos e imagéticos (Id. 11553793 e Id. 11553794), constando os dados corretos da apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato

nº 12056000227700), além da logomarca do

apelante Banco Votorantim S/A.

No boleto falso consta a seguinte informação:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 29/09/2023

BOLETO REFERENTE AO ACORDO DAS PARCELAS 04 EM ATRASO CONTRATO NO: 3/12056000227700.

MULTA: 6,73 ENCARGOS ATRASO: 57,59 AO DIA”.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido e repito que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes o valor da cobrança, a necessidade de ajuizamento da ação para solucionar o problema e a falha da instituição financeira que tem por obrigação guardar os dados bancários da consumidora e que permitiu o vazamento e a prática do golpe do boleto falso.

E no exercício dessa análise entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença recorrida é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelante em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de relação contratual a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação até a data de 01/07/2024, em que entrou em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento (CC, art. 389, Parágrafo único e art. 406, §1º, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024), por se tratar de matéria de ordem pública.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

De ofício reformo parcialmente a sentença para determinar que o valor fixado para indenização de danos morais seja
acrescido

de juros de mora pela taxa Selic desde a citação até a data de

01/07/2024, em que entrou em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento (CC, art. 389, Parágrafo único e art. 406, §1º, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença proferida em ação ordinária na qual fora acolhida parcialmente a pretensão autoral para declarar a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, referentes a contrato de financiamento, condenando-se o BANCO VOTORANTIM S/A ao pagamento de danos morais no montante de seis mil reais em favor de MARCELLE DE MELO SOARES.

O eminente relator Des. Raphael Americano Câmara pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento maior de que “inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira”, tendo sido acompanhado pelo Des. Fábio Brasil Nery.

A ínclita Desª. Heloisa Cariello, por sua vez, entendeu por conhecer e negar provimento ao recurso por compreender que “o recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado (...) evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)” , tendo sido acompanhada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Nesta oportunidade, de pronto, adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto da divergência instaurada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos dizeres também do STJ, “(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na hipótese, exatamente como consignado no voto divergente inaugurado, “o boleto falso e os originais são praticamente idênticos em termos estéticos e imagéticos (ids. 11553793 e 11553794), constando, ademais, os dados corretos da consumidora apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato), além da logomarca da apelante”. Ademais, os prints das tratativas revelam que a apelada limitou-se a confirmar os dados já de conhecimento do fraudador.

A meu ver, evidencia-se a necessidade imperativa de que as barreiras de segurança de uma instituição financeira do porte do recorrente, sejam mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário, notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias.

Menciono, ademais, que “Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

A corroborar tal intelecção,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Na concretude do caso presente, evidentes, portanto, as falhas de segurança que deram ensejo aos débitos que pretende a autora ver reconhecidos como inexistentes, o que torna imperativa a manutenção do comando sentencial recorrido, com a caracterização da responsabilidade da instituição bancária, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança.

Pelo exposto, acompanho integralmente os termos do voto exarado pela Desª. Heloisa Cariello para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
MARCELLE DE MELO SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a quitação das parcelas de junho a setembro de 2023, referentes ao contrato de financiamento objeto da demanda; e (ii) condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

Rememoro que o Eminente Relator deu provimento à apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgando improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de que o pagamento, pela autora, de boleto fraudulento encaminhado por terceiro, via aplicativo de mensagens, caracteriza culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que forneceu informações pessoais solicitadas pelo fraudador, após contato inusual via
WhatsApp
, o que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da parte requerida, ora recorrente.

Pois bem. Após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais, bem como do acervo probatório, peço vênia para, respeitosamente, inaugurar
divergência
, por considerar escorreita a r. sentença vergastada em reconhecer que "resta cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço da primeira requerida ao possibilitar o claro vazamento de informações pessoais de contratação da requerente, pelos dados constantes do boleto falso que, em tese, somente a primeira requerida teria”.

Com efeito, conforme venho me manifestando em casos similares, tenho que “o recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado (...) evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001917-61.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Jul/2024).

Tal circunstância atrai a
responsabilidade civil objetiva
da instituição financeira pelo serviço defeituoso (destituído de segurança), na forma do art. 14 do CDC e à luz da Súmula nº 479 do STJ, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaco que, no caso em tela, o boleto falso e os originais são praticamente idênticos em termos estéticos e imagéticos (ids. 11553793 e 11553794), constando, ademais, os dados corretos da consumidora apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato), além da logomarca da apelante.

Saliento, ainda, que o valor indicado nas tratativas via
WhatsApp
como inadimplido (R$ 7.488,01 - id. 11553793), com expressa menção à existência de 4 parcelas em atraso, é muito próximo e condizente com a situação real de inadimplemento vivida (4 parcelas de atraso, totalizando R$ 7.504,00 - id. 11553794), o que reforça a ilação de que o acesso a tais dados advém da falha de segurança da parte recorrente.

Saliento, ainda, que a consumidora alega que apenas “confirmou” as informações que lhe eram prestadas pelo atendente, e não que as concedeu, o que, de fato, é corroborado pelos
prints
contidos no id. 11553787 (p. 6 pdf).

Assim, não vislumbro razões para dissonar da conclusão exarada pelo Juízo
a quo
quanto à responsabilidade civil objetiva da recorrente pelos fatos narrados à exordial, do mesmo modo como me manifestei, a título de ilustração, no julgamento da Apelação Cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, cuja ementa abaixo reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC). 3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto. 5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 15/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001917-61.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Vale conferir, também, outros arestos deste Sodalício que encampam a mesma linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais. A autora foi vítima de golpe conhecido como "golpe do boleto", no qual dados sensíveis vazados da instituição financeira foram utilizados por estelionatário para induzi-la a erro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelo vazamento de dados que possibilitou o golpe; (ii) determinar se o montante fixado a título de danos morais é proporcional ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por falhas na prestação de serviços, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fornecedor por defeitos nos serviços, independentemente de culpa.
A análise dos autos comprova o tratamento inadequado de dados bancários da autora, evidenciado pelo acesso do golpista a informações específicas sobre sua relação com o banco, caracterizando falha na segurança. O nexo causal entre o vazamento de dados e o prejuízo sofrido pela autora configura o fortuito interno, pelo qual a instituição financeira deve ser responsabilizada. A negativação indevida do nome da consumidora e o desgaste emocional resultante configuram dano moral, conforme consolidada jurisprudência do STJ. O montante de R$ 5.000,00 fixado para reparação por danos morais é proporcional, atendendo à dupla função de compensar a consumidora e de desestimular práticas negligentes por parte do banco
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de vazamento de dados que permitam a aplicação de golpes, configurando falha na prestação de serviços e fortuito interno. O valor de reparação por danos morais deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando os transtornos sofridos pela vítima e a negligência do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e §1º, II, e 43; LGPD, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/9/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/6/2023; REsp 2.077.278/SP, DJe 9/10/2023. (TJES, Data: 20/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001275-81.2022.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO BOLETO – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE SIGILOSAS – ÔNUS DO BANCO DE ARCAR COM OS DANOS - COMPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, cabe considerar que “a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu” (EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Ausência de contradição quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios. 2. No que concerne à omissão quanto ao pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação, vislumbra-se que, no caso concreto, a parte recorrida foi vítima do chamado “golpe do boleto”, na medida em que, tão logo percebeu o depósito de valores desconhecidos em sua conta bancária, entrou em contato com quem imaginou ser o banco contratante para proceder a devolução do montante. E,
ao analisar as mensagens de WhatsApp carreadas aos autos, resta claro que a apelada forneceu unicamente seu nome completo e número de seu CPF, sendo que em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos ao empréstimo (número do contrato, valor do empréstimo, número e valor das parcelas) e, posteriormente, lhe enviaram o boleto para pagamento, o que comprova de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito
. 3. De acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos
. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Portanto, e considerando que o pagamento dos boletos foi devidamente comprovado pela apelada, deve ser rejeitado o pedido de compensação pretendido pelo recorrente, na medida em que ele deve arcar com o ônus advindo do vazamento de dados. 5. Recurso parcialmente provido, tão somente para sanar a omissão apontada. (TJES, Data: 08/Nov/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010147-85.2022.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em evolução, também reputo configurado o
dano moral indenizável
, diante do desgaste suportado pela consumidora, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados, restou privada de valor substancial despendido com o pagamento do boleto falso e teve que se socorrer do Judiciário para a resolução da controvérsia, sendo que o montante indenizatório arbitrado na instância de origem (R$ 6.000,00) se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, bem como ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação.

É o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares, como se vê dos arestos colacionados acima e também abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso. 3.
Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados
. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 29/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000717-15.2022.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES, Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, rogando vênia ao Eminente Relator, inauguro
divergência
, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial fixada na origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº
5000140-66.2024.8.08.0047

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:
MARCELLE DE MELO SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se de
recurso de
apelação
interposto por Banco Votorantim S/A
contra a sentença
(I
d.
11553878) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca
de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária proposta por Marcelle
d
e Melo Soares
contra Banco Votorantim S/A e Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento,
julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na inicial para

(i) declarar
a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023 referentes ao contrato de financiamento
sobre o qual controvertem as partes
(Id n.º 39164714),
(ii)

condenou o
Banco Votorantim S/A ao pagamento de danos morais
à apelada, fixados

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros pela
Taxa Selic a partir da citação (art. 406, CC/02)1
e (iii) julgou improcedentes
os pedidos formulados
na inicial
em face d
e
Nu Pagamentos S.A., na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta
(ID 11553880)
(1)
que
não
houve
falha na prestação do serviço, uma vez que toda a tratativa que culminou no pagamento pela autora de boleto falso foi realizada por canais de comunicação não oficiais, de modo que a consumidora não atuou com a cautela necessária ao realizar a transação.

C
ontrarrazões
(
ID 11553887
) requerendo o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, invertendo os ônus de sucumbência. Todavia, suspendeu a exigibilidade de tais verbas por estar a apelada amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Da mesma forma, o Eminente Desembargador Fabio Nery Brasil deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência.

Subseguindo-os, a Eminente Desembargadora Heloísa Cariello negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para a continuação do julgamento.

Trata-se de hipótese em que
a apelada
financiou um veículo Hyundai HB20 junto ao Banco BV, por meio de contrato com garantia de alienação fiduciária. Após enfrentar dificuldades financeiras, atrasou algumas parcelas e mesmo já tendo feito acordo anterior para evitar busca e apreensão, voltou a inadimplir. Em setembro de 2023, recebeu proposta de quitação com desconto via WhatsApp, supostamente de representante do Banco BV, com dados corretos do contrato, o que gerou confiança.

Conseguiu o valor proposto (R$ 4.815,33) e pagou um boleto que aparentava ser legítimo. Contudo, continuou recebendo cobranças e, ao contatar o banco, descobriu que foi vítima de golpe. O Banco BV a orientou a registrar boletim de ocorrência e tentar o estorno junto ao Nubank, banco por onde o pagamento foi feito. O Nubank inicialmente disse que havia prazo para cancelamento, mas depois se recusou a devolver o valor, mesmo tendo a comunicação ocorrido dentro do prazo indicado no aplicativo.

Diante da situação ingressou com a presente ação para que o débito seja considerado quitado, requerendo a devolução em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais, com correção monetária e juros.

Ressalte-se que o valor indicado nas tratativas via
WhatsApp
como inadimplido
de R
$ 7.488,01
(sete mil, quatrocentos e oitenta e oito centavos e um centavos
- Id. 11553793), com expressa menção à existência de 4 (quatro) parcelas em atraso, é muito próximo com a situação real de inadimpl
ência que alcançava

o montante de
4
(quatro)
parcelas,
que, à época, totalizava
R$ 7.504,00
(sete mil, quinhentos e quatro reais -
Id. 11553794),
circunstância
que reforça a
alegação
de que o acesso a tais dados
decorreu
d
e
falha
do apelante, eis que o detentor do dever de guarda dos dados bancários da apelada
.

Colhe-se que
o veículo foi financiado
no valor de R$ 48.868,23 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito centavos e vinte e três centavos),
em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.876,00 (mil, oitocentos e setenta e seis reais),
decorrendo

que o número de 4 (quatro) parcelas totalizava R$ 7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais) e
nquanto
que o valor do boleto falso era de R$ 7.488,01 (sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e um centavos),
resultando

n
uma
diferença entre os valores de apenas R$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos).

E
o contrato de financiamento foi celebrado em 16/12/2022 e
m
prestações
que
têm como termo inicial
16
/02/2023 e termo final
16
/02/2026,
das quais
a apelada pagou as
5
(
cinco
) primeiras prestaçõe
s
, ficando inadimplente quanto ao pagamento das prestações
06, 07, 08 e 09, vencidas entre 16/06/2023 e 16/09/2023.

É razoável ressaltar, ainda, que em se tratando de acordo é comum que as instituições bancárias concedam um desconto para estimular o consumidor a quitar o valor em aberto, objetivando receber o crédito sem necessidade de ajuizamento de ação de cobrança.

E a apelada
alega que apenas “confirmou” as informações que lhe
for
am prestadas pelo
fraudador que se passou por
atendente
do banco
, e não que as concedeu, o que, de fato, é corroborado pelos P
rints
contidos no Id. 11553787 (p
ágina
6 - pdf), o que demonstra que o falsário já possuía
s
eus dados pessoais e bancários.

Sabemos que
“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula nº 479/STJ)
.

E que
conforme o art. 14, § 1º, 2º e 3º, do CDC,
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, (§ 1º) que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que foi fornecido.

E
(§ 2º) que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Todavia, (
§ 3°
)

o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
(
I
)
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
e (
II
)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Esclareça-se, a propósito, que

a
jurisprudência pátria
tem proclamado o
entendimento de que na hipótese de
golpe do boleto falso
há culpa da
instituição bancária pela falha no sistema de segurança (vazamento de dados),
que permitiu
que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros,
quando, por expressa disposição legal, tem o
dever de guarda dos dados do consumidor
(
L
ei Geral de Proteção de Dados,
art. 42;
e
Súmula 479 do C. STJ
),
materializa
ndo, assim,

caso
de
fortuito interno.

É que o
controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

E a fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, (I) o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Assim, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei.

Como consequência, o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa, com as ressalvas expressamente previstas no mesmo diploma legal.

Sobre o tema, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. BOLETO FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial. Insurgência recursal de ambas as partes. O autor pretende a restituição em dobro dos valores, bem como a condenação da ré no dano moral. A instituição bancária pretende a inversão do julgado, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

2. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO FALSO. A instituição bancária agiu com culpa, pela falha no sistema de segurança ("vazamento de dados") permitindo que o fraudador tivesse acesso aos dados sigilosos das contratações e tratativas de acordo que estavam sendo realizadas entre as partes, viabilizando a confecção do boleto fraudado no mesmo dia dos boletos verdadeiros. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor conforme art. 42 da LGPD. Incidência da Súmula 479 do C. STJ, que materializa fortuito interno.

3. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação da parte ré à devolução dos valores pagos pelo autor em boleto fraudado. Restituição de forma simples, por não se verificar má-fé da instituição bancária.

4. DANO MORAL. Caracterização. A falha no sistema de segurança das rés viabilizou a concretização do golpe. Tal fato trouxe transtornos e aborrecimentos ao autor passíveis de indenização por danos morais. Atendendo-se ao parâmetro adotado pela C. Câmara em casos semelhantes, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Decreto de procedência da ação. Condenação da parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo e verba honorária de 10% sobre o valor da condenação (CPC/15, art. 85, § 2º).

6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001670-61.2023.8.26.0063, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 08/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. GOLPE DO BOLETO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. DEFEITO DO SERVIÇO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR. ACESSO DO FRAUDADOR À INFORMAÇÕES DO CONTRATO E SISTEMA INTERNO DE EMISSÃO DE BOLETOS QUE VIABILIZARAM A FRAUDE. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Falha do banco réu que permitiu o vazamento dos dados do contrato de cartão de crédito do autor. Consumidor que se encontrava inadimplente e recebeu um suposto contato da ré por meio do whatsapp, para fins de quitação da dívida. Fraudador munido de informações sigilosas acerca do contrato e dos dados pessoais do consumidor. Autor induzido a pagar boleto falso. Fortuito interno. Incidência da súmula nº 479 do STJ com aplicação do art. 14 do CDC. Segundo, condena-se a ré à indenização por danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a restituição dos valores pagos pelo autor no importe de R$ 3.215,40. Rejeita-se o pedido de devolução dobrada dos valores declarados indevidos. A devolução será na forma simples. E terceiro, reconhece-se a ocorrência de danos morais. O autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que a parcela do acordo não estava quitado, mesmo após efetuar o pagamento. Além disso, verificou-se um atendimento inadequado pela ré na solução do problema. Condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora para cumprimento das funções compensatória e inibitória. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027427-07.2022.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Golpe do boleto falso. Pagamento de boleto fraudado efetuado após contato com terceiro, via WhatsApp. Documento com nome da autora, dados, nome/timbre da instituição financeira ré e número do contrato. Indícios que os golpistas tiveram acesso a dados bancários sigilosos da autora para conseguir praticar o golpe, visto que sabiam, inclusive, as parcelas em aberto. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ, art. 14 do CDC, arts. 44, 45 e 46 da Lei Geral de Proteç
ã
o de Dados Pessoais e art. 1º da Lei Complementar nº 105/01. Indenização por danos materiais devida, no limite do valor do boleto falso. Dano moral. Ocorrência. Importe fixado à luz das provas dos autos. Sentença modificada. Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10015486520238260219 Guararema, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 27/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/08/2024)

“
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Ação de cancelamento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Golpe do boleto falso. Contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Consumidor que recebe e-mail da requerida, com indicação do nome dele, e o boleto falso. Boleto com dados do autor e do contrato, nome/timbre da instituição financeira ré, número do contrato e parcelas faltantes. Vazamento de informação sigilosa do autor. Decorrência de falha na segurança do sistema requerida. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ, art. 14 do CDC, arts. 44, 45 e 46 da Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais. Dano material. Declaração da quitação do contrato determinada, bem como condenação ao reembolso de parcelas pagas após a fraude. Dano moral. Ocorrência. Indenização fixada com base na proporcionalidade. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10096180920228260348 Mauá, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 10/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/09/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO. Fatura enviada à residência do consumidor, com dados pessoais e histórico de utilização do cartão de crédito, sem nenhum indício de fraude. Vazamento de dados pessoais que configurou defeito no serviço prestado pela instituição financeira. Responsabilidade objetiva (Súmula 479 e recurso repetitivo REsp 1197929 e REsp 1199782, todos do C. STJ). Declaração de quitação da fatura quitada com boleto falso, determinando o ressarcimento do prejuízo material decorrente do parcelamento automático de dívida, a ser apurado em liquidação de sentença. Danos morais configurados, decorrente da cobrança indevida e do vazamento de dados. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. R. sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015327-52.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/03/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. "Golpe do boleto falso". Nítido vazamento de dados pessoais da autora. Informação confidencial do banco. Falha de segurança na prestação dos serviços evidenciada. Teoria do risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Ausência de culpa exclusiva da autora. Dano moral configurado. Sentença de improcedência da ação reformada. Recurso da autora provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10183103120238260196 Franca, Relator.: Paulo Sergio Mangerona, Data de Julgamento: 28/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/01/2025)

Com o mesmo entendimento, eis
precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS - GOLPE DO BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO- SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova dos danos causados pela aludida falha - A instituição bancária responde pelos danos causados ao consumidor se decorreram da falha em seu dever de segurança, sobremaneira porque ela se utiliza dos meios telemáticos como forma de desenvolver sua atividade - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado - O consumidor, ao ser vítima do golpe do boleto falso, viu seus dados pessoais sensíveis apropriados por estelionatários e, além disso, teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes de forma indevida, o que configura danos morais que devem ser indenizados - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Recurso não provido. Sentença mantida.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50314992720228130027 1.0000.24.266556-0/001, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Na mesma linha de intelecção, transcrevo precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso.

I
I
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso.

4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. GOLPE DO PIX. FRAUDE NÃO CONTESTADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. Hipótese em que a instituição financeira nem sequer chega a contestar a efetiva ocorrência da fraude (“golpe do pix”) sofrida pelo consumidor, da qual resultou prejuízo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), preferindo imputar ao próprio consumidor (vítima do golpe) a responsabilidade pelo evento danoso.

3. Valor da condenação alusiva à indenização por danos morais (R$ 6.000,00 - seis mil reais) que é razoável e proporcional aos danos experimentados.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES,
Apelação nº
5000717-15.2022.8.08.0047,
Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
4ª Câmara Cível, Data 29/09/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.”

(TJES,
Apelação nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, data 30/09/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES,
Ap.
0001917-61.2019.8.08.0011,
Relatora Desembargador Heloísa Cariello, 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024)

E também do Superior Tribunal de Justiça.

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Neste julgamento, o REsp nº 2.070.278/SP, a Ministra Nancy Andrighi, anotou que:

“
8. Especificamente nos casos de golpes de engenharia social, não se pode olvidar que os criminosos são conhecedores de dados pessoais das vítimas, valendo-se dessas informações para convencê-las, por meio de técnicas psicológicas de persuasão – como a semelhança com o atendimento bancário verdadeiro –, a fim de atingir seu objetivo ilícito.

9. Todavia, para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

10. Assim, para imputar a responsabilidade às instituições financeiras, no que tange ao vazamento de dados pessoais que culminaram na facilitação de estelionato, deve-se garantir que a origem do indevido tratamento seja o sistema bancário. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

11. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição inanceira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

12. A título exemplificado, se o falsário estiver na posse de dados pessoais cadastrais, como qualificação pessoal (nome, prenome, estado civil e profissão), filiação, endereço e telefone (Decreto nº 8.771/2016, que regulamenta a Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet), não se pode pressupor que a informação foi vazada pela instituição financeira, uma vez que tais informações podem ser obtidas por meio de fontes alternativas.

13. Da mesma maneira, os dados pessoais sensíveis (relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, nos termos do art. 5º, II, LGPD), também podem ser obtidos de outras pessoas jurídicas com as quais o consumidor haja se relacionado e consentido especificamente.

14. Por outro lado, os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados” (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades “não revelar, salvo justa causa, as informações que venham a obter em virtude de sua atividade profissional” (FURLAN, Fabiano Ferreira. Sigilo Bancário. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 21-22).

15. Portanto, dados pessoais vinculados a operações e serviços bancários são sigilosos e cujo tratamento com segurança é dever das instituições financeiras. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD).

16. É o que ocorre com o famigerado “golpe do boleto”, in verbis: “As narrativas em torno da dinâmica do “golpe do boleto” são assemelhadas. Durante a execução do contrato de financiamento de veículo ou concessão de crédito, para obter o boleto para pagamento para liquidação antecipada do contrato ou para pagamento de parcela, o(a) consumidor(a) necessita contatar o credor pelos meios virtuais disponibilizados pela Instituição credora, seja pela central de relacionamento, seja pelo site da Instituição credora. Não se sabe quando se inicia a atuação dos fraudadores, se a partir de sítios falsos ou de redirecionamento dos sítios verdadeiros, sendo certo que enviam ao(à) consumidor(a) boleto falso com aparência de verdadeiro por aplicativo de mensagem WhatsApp. O(A) consumidor(a) paga o boleto e depois descobre que é falso, já que o destinatário final é outro, e não o seu credor. O(A) consumidor(a) em alguns dos casos informa apenas seu CPF, e, de posse dele, o fraudador obtém os demais dados (número do contrato, endereço, valor necessário para quitação etc.), indicando que o estelionatário tem acesso aos dados da operação e que há falha na proteção dos dados da operação contratada, os quais deveriam ser protegidos. [...] Como consequência da fraude, além de perder o valor pago através do boleto falso, o(a) consumidor(a) permanece devedor(a) em relação ao contrato de financiamento. O credor, por sua vez, ainda permanece com o crédito e sua garantia. A manter esse estado de coisas, o(a) consumidor(a) acaba arcando sozinho com os prejuízos decorrentes da fraude/golpe, caso não seja reconhecida a responsabilidade da instituição financeira ou de crédito. [...] Pondera-se que o fortuito interno não ocorre apenas através dos canais virtuais das instituições, mas também pela utilização de dados das operações de clientes, cuja guarda é de responsabilidade das instituições e seu vazamento evidencia a negligência com cuidados básicos e configura o fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ (CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli; BAUERMANN, Sandra. Comércio eletrônico e mercado digital de crédito: entre riscos, fraudes e exclusão social. Revista de Direito do Consumidor,

17. Diante do vazamento de dados sigilosos do consumidor, inequívoca é a responsabilidade do fornecedor pelo defeito no serviço prestado. O próprio art. 44 da LGPD, à semelhança do art. 14, § 1º, do CDC, estabelece que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerados o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado, entre outras circunstâncias.

18. Sobre o art. 44 da LGPD, inclusive, a doutrina leciona que “a regra coloca em destaque, assim como ocorre em relação à responsabilidade do fornecedor no CDC, a questão relativa aos riscos do desenvolvimento, uma vez que delimita a extensão do dever de segurança àquela esperada em razão das 'técnicas de tratamento de dados disponíveis à época em que foi realizado' e, considerando “a previsibilidade de uma atualização e avanço técnico em atividades vinculadas à tecnologia da informação, mais veloz do que em outras atividades econômicas. (MIRAGEM, Bruno. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e o direito do consumidor. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 1009, nov., 2019).

19. Acrescente-se, ainda, que o art. 45 da LGPD esclarece que as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente, em especial, ao regime da responsabilidade objetiva por fato do serviço (art. 14 do CDC).

20. Em síntese, o tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. “

2. DA HIPÓTESE DOS AUTOS

21. Narra-se que DANIELA FERREIRA RAMOS (recorrente) realizou financiamento de veículo junto à instituição financeira BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (recorrida) e, com a intenção de quitá-lo, acessou o site da instituição e, seguindo as orientações lá constantes, enviou e-mail solicitando informações sobre o contrato e o montante devido.

22. Alguns dias depois, a recorrente afirmou que “foi contatada por uma funcionária da ré, via whatsapp, que prosseguiu no atendimento e, informando que havia 32 parcelas em aberto, enviou à autora boleto para quitação do financiamento, no valor de R$ 19.225,00, o qual foi devidamente pago” (e-STJ fl. 220).

23. Apesar do adimplemento, a recorrida não procedeu com a quitação do financiamento, uma vez que o boleto fora, na verdade, emitido por criminosos. Incontroverso, portanto, que a recorrente foi vítima do famigerado “golpe do boleto”.

24. Com a presente demanda, a recorrente pretende a declaração da inexigibilidade do débito e da validade do pagamento realizado, bem como a condenação da recorrida a restituir os valores excedentes, com fundamento na responsabilidade pelo fato do serviço.

25. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, sob o seguinte argumento:

“
Não há controvérsia nos autos acerca dos fatos e da ocorrência de fraude na emissão do boleto. Não se contesta que a autora foi vítima do chamado "golpe do das instituições bancárias pelo ocorrido. As alegações não merecem guarida. Não é razoável esperar que a autora saiba os códigos correspondentes a cada banco para perceber a divergência entre o nome do banco emitente e do banco indicado no código de barras. [...] A ré não aponta qualquer aspecto na conduta do autor que estivesse em desacordo com as regras e orientações fornecidas para utilização do sistema, limitando-se a levantar hipótese de culpa de terceiro, sem trazer qualquer elemento que fundamentasse o legado. Ora, utilizando-se a ré de meios eletrônicos para prestação de serviços aos seus clientes, deve adotar todas as medidas cabíveis para garantir a segurança do sistema e dos serviços prestados, respondendo em caso de falha na prestação de serviços. Não é de se esperar que o consumidor memorize todos os números identificadores dos diversos bancos a fim de perceber eventual discrepância entre o logo e o código do banco emissor do documento.” (e-STJ fls. 136-137)

26. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, reformou a sentença, afastando a responsabilidade da instituição financeira ante a culpa exclusiva da vítima, in verbis: “Trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro estelionatário e da própria parte autora apelante, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se inicialmente que a conversa por whatsappque ela diz ter mantido com o canal oficial da BV Financeira foi, na verdade, mantida com a “VB Financeira Fit Financiamento”, conforme se vê a fls.49/50, em que a autora forneceu seus dados pessoais. Nessa conversa, a requerente inclusive questionou o motivo do pagamento ser feito à “Zap Pay” e não à credora BV, o que lhe permitia saber tratar-se de golpe. Por outro lado, o boleto de fls.54, recebido pela autora, era do Banco Bradesco, e não do Banco Votarantim, como as parcelas previamente pagas. Ademais, esse boleto indica um número errado de contrato (12**********), quando, na verdade, o contrato tinha número 511321854 (fls.36). Por fim, o pagamento foi feito em favor de ZapPay, e não à BV, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento de fls.55. Todos esses fatos tornavam muito suspeita a operação e, como dito, permitia que a autora, se tivesse agido com a cautela que se espera do homem médio, percebesse o golpe, o qual só foi possível por sua própria incúria e não por obra da ré apelante.” (e-STJ fls. 215-216)

27. Nada obstante, no voto vencido, consta a valiosa informação de que o criminoso possuía dados pessoais referentes a operações bancárias da vítima. Confira-se:

“
Ora, no caso, a financeira ré não impugnou em sua contestação o fato de a autora ter entrado em contato com a instituição por meio de seu site. De acordo com a autora, após enviar e-mail por meio do site da ré, ela foi contatada por uma funcionária da apelante, via whatsapp, que lhe enviou o boleto para quitação do contrato de financiamento. Nesse aspecto, observe-se que a suposta funcionária da ré tinha os dados do contrato, tais como endereço da autora, quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento, que são dados sigilosos que estavam em poder da ré e foram ilicitamente repassados a terceiro. Ainda, não é de se olvidar que, no boleto enviado à autora, constava como beneficiária a própria “BV Financeira S/A” (fls. 54). Assim, se ocorreu fraude praticada por terceiros, que tinham os dados da autora, é sinal de que o serviço prestado não é seguro, caracterizando falha na prestação de serviços. Não se desincumbiu a financeira, portanto, de seu ônus probatório, restando devidamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviços pela ré, que responde objetivamente pelos danos causados.” (e-STJ fl. 220)

28. De fato, por se tratar de boleto emitido por falsários, não há como ser idêntico àquele expedido pela instituição financeira. Essas inconsistências, entretanto, não são fáceis de serem observadas pelo homem médio. Veja-se que não é de se esperar que o consumidor repare na singela alteração do nome da instituição bancária ou que confira exatamente o número de contrato, quando o suposto preposto detém informações sigilosas a seu respeito.

29. No particular, pesa a favor do consumidor o fato de que o estelionatário tinha conhecimento de que o consumidor era cliente da instituição financeira recorrida e de que encaminhou e-mail à recorrida com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuía dados relativos ao financiamento obtido junto à instituição financeira. Essas informações sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas e cujo tratamento incumbe à entidade bancária com exclusividade.

30. Desse modo, se tais dados chegaram ao conhecimento do criminoso, não há como se afastar a responsabilidade da recorrida pelo seu tratamento indevido – fato do serviço –, elemento que culminou na facilitação do golpe engendrado.

31. No ponto, frise-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de comprovar eventual causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 43 da LGPD.

32. Logo, é de ser provido o recurso especial para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença do Juízo de primeiro grau.

3. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e LHE DOU PROVIMENTO para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Invertida a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.”

O caso em apreço é exatamente o de
recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor, relativos ao contrato firmado
com o apelante
, evidencia
ndo
violação ao direito fundamental à proteção de dados
qu
e,
por consequência,

materializa hipótese de
responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Acresça-se que

o boleto fals
ificado
é praticamente idêntico a
os
boletos originais em termos estéticos e imagéticos (Id. 11553793 e
Id.
11553794), constando os dados corretos da apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato

nº
12056000227700
), além da logomarca d
o
apelante
Banco Votorantim S/A.

N
o boleto falso consta a seguinte informação:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 29/09/2023

BOLETO REFERENTE AO ACORDO DAS PARCELAS 04 EM ATRASO CONTRATO NO: 3/12056000227700.

MULTA: 6,73 ENCARGOS ATRASO: 57,59 AO DIA”.

Uma vez
reconhecido o dano moral indenizável
,
tenho defendido e repito que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização
a título
por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano
em expressão monetária
, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

No caso, são circunstâncias relevantes o valor da cobrança, a necessidade de ajuizamento da ação para solucionar o problema e a falha da instituição financeira que tem por obrigação guardar os dados bancários da consumidora e que permitiu o vazamento e a prática do golpe do boleto falso.

E no exercício dessa análise entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença recorrida é suficiente para compensar o dano suportado, sem gerar o seu enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência da apelante em casos semelhantes, atendendo, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de relação contratual a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação até a data de 01/07/2024, em que entrou em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento (CC, art. 389, Parágrafo único e art. 406, §1º, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024), por se tratar de matéria de ordem pública.

Por estas razões,
nego provimento
ao recurso e, em consequência,

majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

D
e ofício reformo parcialmente a sentença para determinar que o valor fixado para indenização de danos morais seja
acrescid
o
de juros de mora
pela taxa Selic
desde a citação
até a
data de

01/07/2024,
em que entrou
em vigor da Lei
nº 14.905/2024,
a partir de
quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA até a data do efetivo pagamento (CC, art. 389, Parágrafo único e art. 406, §1º, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024
).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000140
-
66
.20
2
4.8.08.00
47

AP
ELANTE
:
BANCO VOTORANTIM S/A

A
PELADO
:
MARCELLE DE MELO SOARES

RELATOR:
D
ES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Trata-se de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença proferida em ação ordinária na qual fora acolhida parcialmente a pretensão autoral para declarar a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, referentes a contrato de financiamento, condenando-se o BANCO VOTORANTIM S/A ao pagamento de danos morais no montante de seis mil reais em favor de MARCELLE DE MELO SOARES.

O eminente relator Des. Raphael Americano Câmara pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento maior de que “inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira”, tendo sido acompanhado pelo Des. Fábio Brasil Nery.

A ínclita Desª. Heloisa Cariello, por sua vez, entendeu por conhecer e negar provimento ao recurso por compreender que “o recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado (...) evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)” , tendo sido acompanhada pelo Des. Fabio Clem de Oliveira.

Nesta oportunidade, de pronto, adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto da divergência instaurada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos dizeres também do STJ, “(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na hipótese, exatamente como consignado no voto divergente inaugurado, “o boleto falso e os originais são praticamente idênticos em termos estéticos e imagéticos (ids. 11553793 e 11553794), constando, ademais, os dados corretos da consumidora apelada, bem como da relação contratual mantida (como número do contrato), além da logomarca da apelante”. Ademais, os prints das tratativas revelam que a apelada limitou-se a confirmar os dados já de conhecimento do fraudador.

A meu ver, evidencia-se a necessidade imperativa de que as barreiras de segurança de uma instituição financeira do porte do recorrente, sejam mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário, notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias.

Menciono, ademais, que “Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

A corroborar tal intelecção,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Na concretude do caso presente, evidentes, portanto, as falhas de segurança que deram ensejo aos débitos que pretende a autora ver reconhecidos como inexistentes, o que torna imperativa a manutenção do comando sentencial recorrido, com a caracterização da responsabilidade da instituição bancária, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança.

Pelo exposto, acompanho integralmente os termos do voto exarado pela Desª. Heloisa Cariello para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da sentença (ID 11553878) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por
MARCELLE DE MELO SOARES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a quitação das parcelas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2023, referentes ao contrato de financiamento tratado nos presentes autos (Id n.º 39164714). CONDENO a primeira requerida, Banco Votorantim S/A ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. REJEITO os pedidos formulados em face da segunda requerida, Nu Pagamentos S.A.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso (ID 11553880), a Instituição Financeira Apelante aduz que não há falha na prestação do serviço, uma vez que toda a tratativa que culminou no pagamento pela autora de boleto falso foi realizada por canais de comunicação não oficiais, de modo que a consumidora não atuou com a cautela necessária ao realizar a transação.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 11553887.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, Marcelle de Melo Soares, possui contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado com Banco Votorantim S/A e que, por encontrar-se em situação de dificuldades financeiras, restou inadimplente em relação às parcelas de junho a setembro de 2023.

A autora relata que no referido período passou a receber uma série de ligações telefônicas e mensagens referentes à cobrança da dívida, até que, em uma delas, foi informada de que poderia quitar o débito com desconto de 30% (trinta por cento). Diante da aludida informação, narra que procedeu ao pagamento do boleto enviado via aplicativo de mensagens, no intuito de adimplir a obrigação, quando, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de um golpe.

Diante do cenário narrado, propôs a presente demanda, pleiteando (i) a repetição do indébito em dobro; (ii) danos morais e (iii) a declaração de quitação das parcelas nº 06, 07, 08 e 09.

Conforme relatado, após a citação da requerida e a instrução do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira a ensejar sua responsabilização pela fraude sofrida pela consumidora.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante. Explico.

No caso em exame, a consumidora foi contactada via
whatsapp
por meio de linha telefônica particular (+ 55 11 98979-9399) cujo contato continha imagem com o logotipo da Instituição Financeira (ID 11553800). Na oportunidade, foi enviada a seguinte mensagem:

Olá, senhor(a) Marcelle de Melo Soares, meu nome é WANESSA ALBUQUERQUE, sou representante do Banco BV.

Sabemos que imprevistos acontecem e queremos conversar para juntos encontrarmos a melhor opção de negociação para te ajudar. Seu contrato encontra-se no setor jurídico. Em fase de risco para ajuizamento de busca e apreensão de seu veículo.

Foi liberada uma oferta imperdível para o seu contrato! Possibilidade de regularização do contrato.

O valor atualizado das 4 parcelas em atraso é de R$ 7.488,01, mediante a revisão de juros, retirando todos os juros abusivos multas e encargos de honorários advocatícios conseguimos 30% de desconto que fica no valor atual de R$ 5.213,06 para regularizar o contrato, lembrando que este valor é para pagamento realizado hoje.

Vamos aproveitar ?

Para maiores informações ou outras ofertas, digite os 3 últimos dígitos do CPF do titular e modelo do veículo.
Oferta válida apenas até hoje. ULTIMO DIA DE OFERTAS PARA REGULARIZAR SEU CONTRATO

Trata-se, bem é de ver, de forma de contato não utilizada pelas Instituições Financeiras, as quais têm o hábito de divulgar das mais diversas formas os canais oficiais de comunicação, dentre os quais não consta linha telefônica particular. A título de exemplo, no site da instituição financeira apelante são indicados os telefones oficiais de contato, todos iniciados em 0800 (https://www.bv.com.br/atendimento/telefone-bv). Também é possível constatar que o boleto fornecido pelo estelionatário tem como favorecido terceiro completamente estranho à relação jurídica (Neon Pagamentos S/A Instituição de Pagamento - Banco CITIBANK S/A).

Tais fatos revelam que a autora não agiu com as cautelas habituais de um homem médio antes de proceder com o pagamento do boleto em questão.

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, suas responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados.
A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Inclusive, a própria autora relata que já houve propositura de ação de busca e apreensão em seu desfavor no intuito de executar débitos oriundos do mesmo contrato. Considerando que a aludida demanda não tramita em segredo de justiça, é plenamente possível que a obtenção dos dados do contrato tenha ocorrido a partir do acesso aos referidos autos. Como se não bastasse, conforme se vê a partir das mensagens acostadas na inicial,
a própria autora forneceu os dados solicitados pelos estelionatários.

Por todo o exposto, compreendo que a situação em apreço amolda-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a qual afasta a responsabilidade da prestadora de serviços de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes com a presente:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais.
Autor-apelante que realizou empréstimo consignado junto ao Banco Agibank, acreditando que estava realizando a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan,
transferindo, em seguida, o produto da operação aos terceiros fraudadores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que não é automática. Autor que não comprovou suficientemente que a conduta das fornecedoras possui relação (nexo de causalidade) com os danos por sofridos por ele.
Fraude cometida fora do sistema bancário das requeridas. Ausência de mínima evidência de que houve vazamento de dados pelos bancos réus. Autor que não confirmou informações antes de proceder às transações. Transferência bancária que indicava claramente como beneficiário terceiro desconhecido, não relacionado com as rés. Fraudes cometidas sem qualquer interferência das instituições.
Requeridas que nem mesmo possuem acesso à movimentação financeira do apelante, que possui conta em banco diverso, e que não poderiam identificar qualquer transação não usual.
Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Excludente de responsabilidade que obsta o nexo de causalidade. Inexistência de falha de segurança nos serviços bancários prestados pelas rés.
Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Majorados os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1034449-21.2024.8.26.0100; Relator (a): Marco pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Culpa exclusiva do consumidor/vítima. Responsabilidade objetiva afastada. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. O consumidor tem o dever de cautela ao verificar os dados do beneficiário antes de realizar pagamento de transferência bancária. Caso dos autos em que a parte autora efetuou o pagamento sem a devida conferência, o que caracteriza descuido e imprudência
.
Ausência, ademais, de comprovação de falha no sistema de segurança dos réu, nem de que o vazamento de dados pessoais ocorreu por responsabilidade deste.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira que afastada, por indemonstrado nexo de causalidade entre as suas condutas e o dano sofrido. Evidência nos autos de que os danos ao autor decorreram de culpa exclusiva deste e de terceiro.
Excludente de responsabilidade aplicada por força do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC. Decisão confirmada. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5009534-36.2023.8.21.3001; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 17/12/2024; DJERS 17/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos decorrentes de golpe envolvendo pagamento de boleto falso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em determinar se a instituição bancária apelada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela apelante em razão do pagamento de boleto fraudulento, considerando a alegação de falha nos sistemas de segurança do banco, que teria permitido o vazamento dos dados pessoais da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, exigindo a comprovação de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Não há comprovação nos autos de que a autora utilizou canais oficiais de atendimento do banco para obter o boleto fraudulento, tampouco evidências de que a instituição financeira tenha falhado no armazenamento de dados que permitissem o golpe. 5. O boleto apresentava elementos visivelmente irregulares, como o emissor e o beneficiário, sem qualquer relação com a instituição financeira credora, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
6.
Conforme precedentes jurisprudenciais, a responsabilidade das instituições financeiras não abarca fraudes cometidas fora dos canais oficiais da instituição, sendo inaplicável a Súmula nº 479 do STJ ao caso concreto, diante da inexistência de fortuito interno.
7.
A culpa exclusiva da vítima quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do banco, nos termos da jurisprudência consolidada, impedindo a configuração dos requisitos necessários à responsabilização civil
. lV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento:1.
Instituições financeiras não respondem por fraudes cometidas fora de seus canais oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. 2. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras é afastada quando o consumidor não adota cautelas mínimas ao realizar pagamento de boleto bancário emitido por terceiro desconhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; TJMG, AC 1.0000.21.191812-3/001, Desª Lílian Maciel, 24/11/2021; TJMG, AC 1.0000.21.224836-3/001, Des. Amorim Siqueira, 24/11/2021. (TJMG; APCV 5013350-61.2023.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 12/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ:
“Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

Por todo o arrazoado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor na autora.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:26:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55632521022025
.